Tribunal: CARF
Processo: 11065.906022/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.906022/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
TACOSOLA BORRACHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03219.18935.200410.1.3.04-6424 em 20.04.2010, e-fls. 23-28,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) determinado pela base de cálculo estimada, código 5993, no valor de R$42.394,73
contido no DARF de R$63.403,13 recolhido em 29.01.2010 referente ao mês de dezembro do
ano-calendário de 2009 para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906022/2013-70
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906022/2013-70

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 17-22:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 42.394,73.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74
da Lei 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 19a Turma DRJ/08 no 108-001.227, de 01.09.2020, e-fls. 34-41:
Acordam os membros da 19a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, na forma do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.09.2020, e-fl. 46, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.10.2020, e-fls. 48-52, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – O Direito e o Mérito
No Acórdão 108-001-227 DRJ08, o relator reconhece que houve retificação da
DCTF do 2o semestre de 2009, que suscitou a redução do valor do IRPJ apurado na
competência dezembro 2009, mas que, para dar procedência a Manifestação de
Inconformidade o contribuinte deveria comprovar com documentação do quanto
lançado contabilmente, por meio da documentação hábil e idônea que dê suporte ao
referido lançamento, em obediência ao disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto n°
70.235/72, [...]
A comprovação documental que ora apresentamos, DRE gerado pelo SPED,
onde demonstramos o lucro do exercício, DIPJ com a ficha 06A demonstrando os
lucros e a ficha 12A com o cálculo do referido imposto, Razão do SPED
demonstrando os lançamentos contábeis da apuração e pagamento do imposto,
demonstrando o crédito por recolhimento indevido. Todos esses documentos
anexados, provam o fato indiscutível, de que o Imposto de Renda da competência
dezembro de 2009 foi apurado no valor de R$ R$ 21.008,40 (vinte e um mil, e oito
reais, e quarenta centavos), gerando o crédito por pagamento a maior no valor de R$
42.394,73 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e três
centavos), sendo válida a apresentação das devidas provas documentais nesta instância
de defesa conforme letra “b” do §4o, do Art. 16 do Decreto no. 70.235/72, acima
citado.
Ademais, a própria Receita Federal do Brasil afere o saldo disponível para
compensação, disponibilizando no e-CAC o Comprovante de Arrecadação, que
demonstra o saldo disponível da arrecadação localizada (documento em anexo).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906022/2013-70

O contribuinte apenas deseja que seu direito previsto na Lei 9.430/96 e na IN
RFB 1.717/2017, seja acatado, onde o sujeito passivo que apurar crédito relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, possa utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada o direito de compensar valores pagos a
maior com débitos vencidos e vincendos, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, acatando este conselho a referida
compensação pleiteada, seja pelo PER/DCOMP ou por ofício.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906022/2013-70

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906022/2013-70

Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906022/2013-70

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Consta no Acórdão da 19a Turma DRJ/08 no 108-001.227, de 01.09.2020, e-fls.
34-41:
Em sua manifestação de inconformidade, alega em síntese que houve equívoco
no preenchimento da DCTF para o 2o semestre de 2009, tendo sido informado débito
de IRPJ (cód 5993) na competência 12/2009 de R$ 63.403,13 ao invés de R$
21.008,40, já corrigido por DCTF retificadora.
Protesta pelo reconhecimento do pagamento indevido/a maior na DCTF
retificadora e homologação da compensação declarada (2 débitos de IRPJ e 1 de
CSLL), utilizando-se o saldo de R$ 42.394,73. [...]
Dessa forma, a análise do pleito da impugnante passa pela verificação das
DCTF ́s transmitidas para o período em questão.
Consultando os sistemas da Receita Federal do Brasil, nota-se que para a
competência 12/2009 foi transmitida pelo contribuinte DCTF retificadora em
14/08/2010, cujo débito declarado é de R$ 21.008,40 para o IRPJ em 12/2009.
O Perdcomp foi transmitido em 20/04/2010 e o Despacho Decisório emitido em
02/08/2013.
Portanto, houve a retificação de dados exigida. [...]
Entretanto, esclarecemos que mesmo ainda na hipótese de apresentação de
DCTF retificadora, uma vez que a pessoa jurídica suscitou a redução do valor de IRPJ
devido entre as DCTF ́s apresentadas (original cancelada 18/03/2010 - R$ 63.403,13 e
retificadora vigente 14/08/2010 - R$ 21.008,40), mantém-se, nesses casos, a
necessidade de comprovação documental do quanto lançado contabilmente (ou seja,
do pagamento indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da
documentação hábil e idônea que de suporte ao referido lançamento, em obediência ao
disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72 [...].
Conforme artigo supramencionado, o prazo para apresentação de provas
documentais finda no mesmo prazo para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outra oportunidade.
Observe-se, ainda, que, em consonância com a legislação acima citada, consta
das “Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade” (disponível
ao contribuinte a partir da ciência da não homologação do crédito no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil), a instrução de que a manifestação de
inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, como, por exemplo, a
comprovação de que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma
indevida (a maior).
Uma vez que a iniciativa do pedido constante do processo administrativo em
análise foi da pessoa jurídica, é ônus do autor do pedido a comprovação do direito
alegado, cuja negativa restou demonstrada no Despacho Decisório, conforme dispõe o
art. 373 do Código Processual Civil [...].
Desta forma, do exame e cotejo das declarações prestadas pelo próprio
interessado à Administração Tributária estas revelaram a inexistência do pretenso
crédito declarado e requerido para compensação.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906022/2013-70

Os motivos da não homologação da compensação pelo Despacho Decisório
residiram nas próprias declarações e documentos produzidos pelo contribuinte. Estes
foram, portanto, a prova e o motivo do ato administrativo.
Com base nas razões de decidir da decisão de primeira instância, a Recorrente
apresenta o Livro Razão, e-fls. 285-310.
Tem-se que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias” (art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.977 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.906022/2013-70

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 320
DF CARF MF
Original